Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-75.2022.8.11.0014
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000667-75.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABEL FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 270.270.821-87 (RECORRENTE), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000667-75.2022.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente(s):
Isabel Figueiredo Da Silva

Recorrido(s):
OI S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

23.03.2023

Ordem na pauta:
36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A INEXITÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inexistência de apontamento restritivo e/ou bloqueio da linha, impedem a cominação de danos morais.

A ausência de comprovação do pagamento das faturas ilide a indenização por dano material.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que os fatos dão ensejos a meros aborrecimentos.

A recorrente busca a reforma da sentença, pois alega que a ré não apresentou provas suficientes para comprovar o vínculo jurídico do débito referente a linha pré-paga, bem como requer a devolução dobrada dos valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, preliminarmente a recorrida argui impugnação a justiça gratuita, e no mérito, a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, vê-se que a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e da legalidade das cobranças referente a linha pré-paga da parte autora (66)98422-5020, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede recursal, a autora aduz que realizava os pagamentos das faturas pensando ser parte sobre a internet e parte sobre sua conta de telefone fixo (66)3436-1419.

Dá análise dos autos, vê-se que a parte recorrida deixou de trazer o contrato assinado ou áudio atestando a relação jurídica para a contratação da linha pré-paga.

Desse modo, entendo que as telas sistêmicas e faturas apresentadas pela empresa demandada não tem o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (precedente desta e. Turma Recursal contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 01/07/2022).

Dessa maneira, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência e, por consequência, a rescisão do contrato referente a linha telefonia n. (66)98422-5020.

No entanto, no que tange aos danos materiais, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas referentes à linha telefônica que não reconhece a contratação.

Quanto aos danos morais e temporais, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos extrapatrimoniais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

Em que pesem as alegações da autora, esta nada trouxe aos autos como prova de suas alegações,
nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.
Não há qualquer demonstração de que a cobrança indevida questionada tenha gerado lesão à personalidade da demandante.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente de N.U.
10260771420218110001
, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, publicado no DJE 03/06/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a sentença recorrida para
declarar
a inexistência contratual referente a linha (66) 9.8422-5020, devendo a recorrida encerrar a linha sem nenhum ônus a parte recorrente, no prazo de 10 (dez) dias a partir do transito em julgado desta decisão.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023